Tribunal: TJSP
Processo: 9214833-42.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidores (em fase de conhecimento). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros e o IPCA em relação à correção monetária. Decisão compatível com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810). Julgado mantido.
(TJSP; Apelação Cível 9214833-42.2007.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidores (em fase de conhecimento). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros e o IPCA em relação à correção monetária. Decisão compatível com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidores (em fase de conhecimento). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros e o IPCA em relação à correção monetária. Decisão compatível com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810). Julgado mantido.